Tribunal: TJDFT
Processo: 0708226-57.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DE IMAGEM. FOTOGRAFIA DIVULGADA EM LOCAL DE ACESSO PRIVADO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização por danos morais, sob a fundamentação de que não houve violação ao direito de imagem do recorrente com a fixação de sua fotografia em local de acesso privado pelo recorrido, com a finalidade de impedir o acesso do requerente ao condomínio em razão de medida protetiva deferida em favor de moradora.
2. Em seu recurso, alega o recorrente que o síndico extrapolou suas funções ao limitar de forma absoluta o acesso do autor às dependências do condomínio, já que a medida protetiva deferida não impede a entrada do requerente no local. Aduz que o local de fixação da fotografia não é restrito, uma vez que a porta se encontra aberta, permitindo o acesso de transeuntes. Alega que a ex-companheira pode requerer a limitação de acesso a sua unidade, mas não às demais áreas comuns e unidades pertencentes a terceiros. Por fim, justifica que existem formas menos degradantes para impedir o acesso, como controle por documento pessoal.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 50708576). Requerida a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 50708581).
4. Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao recorrente. A declaração de hipossuficiência acompanhada de demonstrativo de pagamento (ID 50985395) comprova a impossibilidade financeira do recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Gratuidade de Justiça deferida. Preliminar rejeitada.
5. O exame do dano moral implica a verificação de ofensa aos bens juridicamente tutelados pelo art. 5o, inciso X, da Constituição Federal e, nas circunstâncias do caso em tela, não se pode presumir que a parte teve sua honra objetiva abalada.
6. Os vídeos apresentados (ID 50708563) demonstram que a fotografia do autor foi anexada embaixo de uma mesa, sem possibilidade de visualização a partir da janela em que são realizados os atendimentos ao público. O local é de uso restrito dos empregados do condomínio e os dizeres que acompanham a foto se limitam a indicar a existência de medida protetiva em favor de moradora (ID 50708566 - Pág. 3).
7. Nos autos de no 0701138-59.2023.8.07.0009 foram deferidas medidas protetivas de urgência, consubstanciadas em proibição de aproximação e de contato com a vítima, nos termos da Lei no 11.340/06, em desfavor do autor e em favor de sua ex-companheira. Considerando a distância estipulada e a profissão de policial militar exercida pelo recorrente, é razoável o impedimento de acesso ao condomínio, não configurando violação ao direito de imagem do autor a fixação de fotografia em local restrito.
8. É notório o crescimento da violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, devendo prevalecer o direito à vida e à integridade física da vítima em detrimento da liberdade irrestrita de locomoção do ofensor em uma ponderação de valores. A medida adotada pelo recorrido não configura qualquer ato ilícito ou abusivo capaz de ensejar violação a direitos da personalidade, mas, ao contrário, se mostra adequada ao cumprimento da decisão judicial.
9. Assim, não há que se falar em dano moral, nos termos do art. 927 do CC, devendo a sentença ser mantida em seus exatos termos.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Exigibilidade suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça, conforme art. 98 do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.